Tribunal: TJSP
Processo: 2287858-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão na r. decisão monocrática que, julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto – Inocorrência – Honorários advocatícios – Impossibilidade de fixação em sede de agravo de instrumento julgado prejudicado – Decisão mantida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000522276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2287858-
90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante
VALÉRIA
ALMEIDA
DE
SOUZA,
é
embargado
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287858-90.2019.8.26.0000/50000..
2
EDEC.No: 2287858-90.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ.
EBTE. : VALÉRIA ALMEIDA DE SOUZA.
EBDO. : MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
VOTO No: 47.892.
EMENTA: Embargos de Declaração
Alegação de
omissão na r. decisão monocrática que, julgou prejudicado
o recurso de agravo de instrumento pela perda
superveniente do objeto
Inocorrência
Honorários
advocatícios
Impossibilidade de fixação em sede de
agravo de instrumento julgado prejudicado
Decisão
mantida Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra a r. decisão monocrática de fls.
243/244, que julgou prejudicado o recurso, pela
perda superveniente do objeto, alegando encerrar omissão
em seu bojo consistente na não fixação de honorários
advocatícios.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Aduz o embargante a ocorrência de omissão na r.
decisão monocrática de fls. 243/244, pois segundo seu entender, muito
embora tenha a r. decisão julgado prejudicado o recurso de agravo de
instrumento pela perda do objeto, entende ser cabível a condenação em
honorários advocatícios.
Pois bem.
Sem maiores delongas, tal pretensão não merece
guarida pois carece de fundamentação legal.
Primeiro porque, não cabe fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287858-90.2019.8.26.0000/50000..
3
advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão
interlocutória que tenham fixado honorários na origem. O que não é o caso
dos autos.
Segundo porque, não há parte sucumbente no caso em
tela, não há decisão terminativa de mérito; o recurso foi julgado prejudicado
pela perda superveniente de seu objeto, na medida em que a embargada
determinou o cancelamento do protesto o que, smj, era exatamente o
objeto do presente recurso.
Os honorários advocatícios serão fixados pelo Nobre
Magistrado “ a quo” , quando do julgamento da ação principal.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto a
justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração (art. 1.022,
incisos I a III, do CPC/15), impõe-se a rejeição. Ademais, argumentos de
caráter infringente devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos da r. decisão
monocrática e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator